Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras 2018 para verificar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos atinentes ao termo de compromisso cujo objeto é as obras do corredor de ônibus de Salvador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos atinentes ao Termo de Compromisso 0421.239-74/2013, celebrado entre a União e o Governo do Estado da Bahia, tendo como interveniente executor a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), e que contempla as obras das Vias Estruturantes de Salvador - Sistema de corredores transversais, localizadas em Salvador/BA (empreendimento também conhecido como "Corredor de Ônibus de Salvador"), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória atinente aos fatos em apuração no presente processo, com base no disposto no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades; 9.3. arquivar os autos. nos termos do art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.